Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. O magistrado deve considerar não apenas a renda mensal auferida pela parte, mas também, e principalmente, o contexto financeiro capaz de demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie.
4. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.
5. Recurso conhecido e provido.